Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela interposto por ART-ALUMINOX COMERCIO E LOCACAO LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 249349755, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0709330-11.2024.8.07.0020, proposta por BASE ESTRUTURAS LTDA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ré sob os IDs 227652717 e 227654588 (ambos dos autos de origem), por manifesta inadmissibilidade, decorrente de erro grosseiro na escolha da via recursal; e declarou, por conseguinte, a preclusão da decisão interlocutória de ID 224206479, dos autos de origem. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 77182246), sustenta, em síntese, que se trata de Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por BASE ESTRUTURAS LTDA em face da ora Agravante. Alega que foi citada mediante entrega de mandado ao Sr. Josué Luís Nery, funcionário que se encontrava em período de teste, exercendo a função de serviços gerais (faxineiro), semianalfabeto, sem qualquer poder de gerência ou responsabilidade pelo recebimento de correspondências (certidão ID 198947024), sendo que, em virtude da absoluta incapacidade funcional do funcionário citado, a empresa não tomou conhecimento da demanda, resultando em ausência na audiência de conciliação realizada em 27/06/2024. Assevera que, tão logo tomou conhecimento da ação, em 03/07/2024, a Agravante compareceu espontaneamente aos autos (ID 202812463, dos autos de origem), ainda dentro do prazo legal para contestação (que se encerraria apenas em 18/07/2024), apresentando manifestação, sendo que, não obstante a manifestação tempestiva e a comparecimento espontâneo, o Juízo a quo, em decisão proferida oito meses depois (ID 224206479, dos autos de origem), indeferiu todos os pedidos e decretou a revelia da Agravante, sob a alegação de: presunção de validade da citação com base na "teoria da aparência"; alegação de que a Agravante não comprovou que o funcionário citado não tinha poderes para receber correspondências; e entendimento de que seria "inoportuna" nova audiência de conciliação e Negativa de reabertura de prazo para contestação. Argumenta que, inconformada, a Agravante interpôs Recurso de Apelação (IDs 227652717 e 227654588), fundamentando-se na jurisprudência do TJSP que reconhece a natureza sentencial de decisões que decretam revelia com base em citação viciada, mas que, no entanto, o Juízo a quo inadmitiu o recurso, sob o argumento de inadequação da via eleita, negando aplicação do princípio da fungibilidade e determinando o prosseguimento imediato para sentença. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela antecipada recursal, determinando a imediata suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo deste recurso, impedindo-se a prolação de sentença de mérito; ou, subsidiariamente, caso entenda-se que houve equívoco na escolha da via recursal, que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, recebendo o Recurso de Apelação anteriormente interposto como Agravo de Instrumento, por estarem presentes todos os requisitos legais (dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro, observância do prazo e boa-fé processual). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para: a) reconhecer a nulidade absoluta da citação; b) anular todos os atos processuais subsequentes à citação viciada, inclusive a decretação de revelia e o despacho saneador; c) determinar a renovação da citação da Agravante, a ser realizada na pessoa de seus representantes legais ou de funcionário efetivamente responsável pelo recebimento de correspondências; d) assegurar à agravante a oportunidade de apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias a contar da nova citação; e) determinar a realização de nova audiência de conciliação/mediação; f) cassar a decretação da revelia; e g) garantir à agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade de produção de todas as provas admitidas em direito. Preparo (ID 77434698). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ré sob os IDs 227652717 e 227654588 (ambos dos autos de origem), por manifesta inadmissibilidade, decorrente de erro grosseiro na escolha da via recursal; e declarou, por conseguinte, a preclusão da decisão interlocutória de ID 224206479, dos autos de origem. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, nessa análise perfunctória, leva-se a crer que não merece reparos a decisão combatida, quando entendeu que a interposição de recurso de apelação contra decisão saneadora, revela-se erro demasiadamente grosseiro a se admitir a possibilidade de fungibilidade recursal. No entanto, todas as questões trazidas aos autos, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator